Tribunal: TCU
Processo: 011.186/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 64.99.0364.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 481197, funçãonull, que teve como objeto Normas Técnicas para Avaliação de Sistemas Construtivos Inovadores para Habitações (no da TCE no sistema: 1701/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 300/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de a Associação de Apoio a Normalização da Construção Civil, de Vanderley Moacyr John e de Orestes Marracini Goncalves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 481197 (peça 5) firmado entre a Finep e a Associação de Apoio a Normalização da Construção Civil, que teve por objeto o instrumento descrito como "Normas Técnicas para Avaliação de Sistemas Construtivos Inovadores para Habitações ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre o termo de prorrogação do convênio 64.99.0364.00 (5o Termo Aditivo peça 72, p. 4), em 31/10/2004 e a subsequente Carta Finep 7.157, de 13/06/2012 (peça 75) - Notificação; ciência tácita (peça 76), em 15/08/2012, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.186/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Apoio A Normalizacao da Construcao Civil (00.744.140/0001-74); Orestes Marracini Goncalves (XXX.542.158-XX); Vanderley Moacyr John (XXX.489.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.